Tribunal: TJDFT
Processo: 0749915-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO. VERIFICAÇÃO POSSÍVEL AO CREDOR. DILIGÊNCIA EXTRAPROCESSUAL QUE PODE SER REALIZADA SEM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado de constatação em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível a expedição de mandado de constatação para averiguar se a empresa executada está em atividade no endereço indicado nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 797 do CPC e os princípios fundamentais do processo civil não conferem ao credor a prerrogativa de eleger os meios mais cômodos e menos dispendiosos para a satisfação de seu interesse. Antes de acionar o Poder Judiciário, compete a ele empreender todas as diligências ao seu alcance para localizar bens, valores ou direitos passíveis de satisfazer o crédito perseguido.
4. A atuação jurisdicional na adoção de medidas de constatação deve observar os princípios da cooperação (CPC, art. 6o) e da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII), impondo-se à parte que a requeira demonstrar a necessidade e efetividade da providência, sob pena de indevida transferência ao Poder Judiciário de diligência realizável pelo próprio litigante.
5. É plenamente acessível ao exequente verificar, por esforço próprio, se a empresa ré continua a exercer atividade de hotelaria. Ausente qualquer dificuldade a impedir a atuação do credor para obter os elementos probatórios de que necessita para demonstrar suas alegações em juízo, cumpre-lhe proceder a vistoria extrajudicial em respeito ao caráter subsidiário da atuação judicial na busca de patrimônio penhorável do devedor.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 133; art. 797; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0741412-24.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8aTurma Cível, j. 27.01.2026. TJDFT, AGI 0744756-47.2024.8.07.0000, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 04.02.2025, p. 11.02.2025.